Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-81.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700880-81.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADOS: MARIA DE FATIMA DIAS PEREIRA MEDEIROS, BANCO OLE CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 79842359) protocolada pelo Banco BMG S.A., ora apelado, por intermédio da qual requer a habilitação do advogado Antonio de Moraes Dourado Neto, inscrito na OAB/DF sob o no 45.901, para atuar nos autos da apelação cível em epígrafe. Para tanto junta, na ocasião, os respectivos instrumentos de mandato (ID 79842360, ID 79842361, ID 79842362, ID 79842363, ID 79842364, ID 79842365, ID 79842366, ID 79842367 e ID 79842368). Requereu, ao final, a vinculação do patrono ao sistema processual eletrônico para recebimento exclusivo de intimações, bem como a adesão ao "Juízo 100% Digital", nos termos da Resolução 345, de 9 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). É o breve relatório. O caso em exame não se enquadra nas hipóteses de atuação do plantão judicial, previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Trata-se de mera juntada de instrumentos de mandato, providência que não ostenta qualquer urgência a justificar a apreciação em regime excepcional. Mesmo assim, verifico que o causídico indicado na petição já consta habilitado nos autos como representante do Banco BMG S.A., conforme registro do sistema processual eletrônico. Acresça-se que o feito já se encontra despachado pelo eminente Relator e incluído na pauta da 48a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com término previsto para 26 de janeiro de 2026, ou seja, após o encerramento do recesso forense. Haverá, pois, tempo hábil para eventual análise pelo Relator natural antes do julgamento do recurso, inclusive quanto às questões envolvendo a adesão à sistemática do "Juízo 100% Digital". Ante o exposto, deixo de apreciar a presente petição. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se oportunamente os autos ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista